Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-93.2021.8.11.0011
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-93.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (APELADO), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. STF, RE 603.497/MG. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE COTEMPLA ISENÇÃO CONFERIDA PELA LC N. 116/2003. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO/OBRA. PRECEDENTES DO STJ. PROVA NÃO REALIZADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 603.497/MG), é possível a dedução, da base de cálculo do ISS, dos
materiais empregados na construção civil.

A dedução, da base de cálculo do ISSQN, incide somente os materiais empregados diretamente na construção civil/obra e alcança, apenas, aqueles produzidos fora do local de execução, que tenha sido comercializado pelo prestador com a incidência do ICMS, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

À míngua de apresentação de documentação idônea, capaz de comprovar que os materiais adquiridos tenham sido
empregados diretamente na obra, tem-se por impedida a dedução dos valores respectivos da base cálculo do ISSQN.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Município De Mirassol D'oeste
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedentes

os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo tributário ajuizada pela empresa
Ética Construtora
Eireli - ME.
, para
reconhecer

a inexigibilidade da cobrança de valores a título de ISSQN feita pelo ente público requerido sobre o valor dos materiais e equipamentos empregados nas obras, bem como para condenar o ente público municipal a restituir os valores cobrados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelos mesmos índices utilizados na cobrança de tributo em atraso, a contar de cada desembolso, e juros de 12% ao ano, a partir do trânsito em julgado da decisão. Por fim, condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o município apela aduzindo que a exclusão da base de cálculo do ISSQN, albergada tanto pela norma constitucional, quanto pelo art. 32, I e II, §1º, do Código Tributário de Mirassol D’Oeste, incide somente sobre os materiais empregados na obra, mediante comprovação com nota fiscal específica.

Acrescenta que, na esteira referido do regramento legal, a Lei Complementar nº 116/2013, em seu subitem 7.2, exclui da base cálculo os materiais empregados na obra, quando produzidos pelo prestador de serviço fora do local de prestação.

Segue alegando que os documentos apresentados pela apelada são imprestáveis para alcançar a dedução almejada, por apresentarem vícios insanáveis, tais como: apresentação de recibo, desprovido de valor fiscal, nota fiscal sem endereço de entrega das mercadorias ou com local de entrega em outro município, notas fiscais com descrição de produtos não relacionados aos serviços prestados, notas fiscais com data futura, dentre outros; de modo a impossibilitar a comprovação do uso do material no canteiro de obra instalado na municipalidade.

Diz que o procedimento para entrega de bens e mercadorias na execução de obra de construção civil desrespeitou a disposição dos arts. 433 e 762, §3° do RICMS, uma vez que a empresa autora não emitiu nota fiscal avulsa de simples remessa para os materiais remetidos ao canteiro de obra da empresa, especificamente no Município de Mirassol D’Oeste, violando, assim, de igual modo, o art. 32, I, CTM.

Por fim, sustenta que a dedução do ISSQN, na hipótese, mostra-se incabível por falta de demonstração da utilização dos materiais na obra, por meio de documento fiscal idôneo, circunstância que conduz à reforma da sentença, para fins de recolhimento integral do ISSQN sobre a totalidade da nota fiscal, em cumprimento ao que determina o art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e o CTM.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 151522003).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção no processo (id.

173130164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a autora, ora apelada, ajuizou esta ação, objetivando o reconhecimento do direito à dedução da base de cálculo do ISSQN do valor relativos aos materiais usados na prestação de serviços de construção civil, referente ao contrato celebrado junto à SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que tem como objeto a execução dos serviços para manutenção rodoviária, na Rodovia MT – 175, trecho: ENTR. BR – 174 - Reserva do Cabaçal, com extensão de 104,10 KM (Lote 1).

Disse que, após a execução dos serviços, foram emitidas notas fiscais para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística com a dedução dos materiais aplicados, e que foi surpreendida no momento do pagamento da guia de ISSQN, emitida pela Prefeitura ré, ora apelante, uma vez que não foram deduzidos, da base de cálculo do imposto, os valores gastos com materiais empregados na execução da obra, em contrariedade com disposição expressa na Constituição Federal e no ordenamento geral de ISSQN.

Ao final, pugnou pela declaração de ilegalidade do ato perpetrado pela Administração Municipal, consubstanciado na negativa de dedução dos materiais utilizados na obra, da base de cálculo do ISSQN, bem como pela condenação da Municipalidade à promover a restituição do valor pago a maior nas D.U.A.M’s, juntadas à inicial.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, o magistrado singular

julgou procedentes

os pedidos.

Como cediço, o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é um tributo estabelecido pela Constituição Federal, cuja competência para instituição é conferida aos Municípios, nos termos do disposto no artigo 156, III, da Carta Maior:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.”

Seu fato gerador é a prestação de serviços, nos termos definidos pelo artigo 1º da Lei Complementar nº. 116/2003, que, também, confere aos municípios a competência para regulamentar a matéria:

“Art. 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios
e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”
(Grifei)

Por sua vez, no que importa ao deslinde da controvérsia, o artigo 7º da mencionada norma, que define a base de cálculo do ISSQN, estabelece, em seu § 2º, que não se inclui na base de cálculo do referido imposto valores de materiais fornecidos pelo prestador de serviços voltados para reparação, conservação e reforma de estradas, pontes, obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, sondagens, perfuração de poços, escavação, drenagem, terraplanagem, pavimentação e concretagem:

“Art. 7
o
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:”

I -
o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços
previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
(grifei)

Por oportuno, vejamos os serviços elencados nos mencionados itens 7.02 e 7.05:

(...)

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
).

(...)

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (
exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
).”

(grifei)

Disso decorre que, no caso de obra de construção civil, o ISSQN tem incidência sobre a prestação de diversos tipos de serviços, com exceção dos materiais produzidos fora do local de prestação do serviço, que suportaram incidência do ICMS.

Assim é que, no exercício do Poder de Polícia conferido à Administração Pública, à guisa de promover maior fiscalização e controle sobre as operações de prestação de serviços, contempladas pela isenção fiscal em análise, o Município de Mirassol D’Oeste editou a norma instituída pelo artigo 32, §1º, do CTM, que, ao mesmo tempo em que referenda a escusa fiscal ditada pela norma federal, institui mecanismo para aferição da hipótese de cabimento/enquadramento da operação submetida ao benefício fiscal, nos seguintes termos:

Art. 32 - Excluem-se da base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovados com nota fiscal específica:

I – o fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, na execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos;

II – o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços na reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;

(...)

§1º. A exclusão das mercadorias trazidas de fora do local da prestação do serviço, nos termos dispostos nos itens I e II,
deverá ser fundamentada por nota fiscal própria, obrigatoriamente emitida pelo prestador do serviço, descrevendo todas as mercadorias, sob pena dos itens serem incorporados à base de cálculo.

Infere-se, pois, que ao instituir o mecanismo de controle, na forma em que prescrita, isto é, mantendo a dedução do ISSQN, como previsto pela legislação federal, porém, condicionada à comprovação da natureza da operação beneficiada pelo abatimento, a Municipalidade agiu estritamente dentro dos limites da competência que lhe é conferida por lei, não havendo que se cogitar em ilegalidade da norma municipal.

Assim é que, a fim de se ver contemplada com a isenção fiscal postulada, cabia à empresa autora apresentar os documentos fiscais necessários e idôneos hábeis à consecução da benesse, já que, conquanto não se discuta a
possibilidade de dedução, do valor dos materiais utilizados na construção civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, o benefício incide somente sobre os
produtos empregados diretamente
na obra e alcança, apenas, aqueles produzidos fora do local de execução, que tenha sido comercializado pelo prestador com a incidência do ICMS.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247), RELATORA MINISTRA ROSA WEBER (DJE 13/8/2020). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ORIGEM, DE QUE OS VALORES DESCRITOS NA CDA REFEREM-SE À INCLUSÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no primeiro julgamento do Recurso Extraordinário 603.497/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 247), concluiu pela "possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil" (RE 603.497/MG, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 7/5/2010). 2. Alinhando-se a essa decisão vinculativa da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto municipal, como se depreende dos seguintes julgados: EDcl no AgRg no REsp 1.557.058/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018; REsp 1.678.847/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017. 3. Contudo, recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reapreciou o Recurso Extraordinário 603.497/MG, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, para explicitar a legitimidade da interpretação conferida por essa Corte Superior ao art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei 406/1968, que, apesar de restritiva, não negou a premissa de recepção do dispositivo legal pela Constituição Federal. 4. Seguindo a novel orientação da Suprema Corte, prevaleceu na Primeira Seção deste Tribunal Superior a tese de que a
dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil
. Precedentes: REsp 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023; AgInt no AREsp 1.620.140/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1º/10/2020; AgInt no AREsp 1.892.536/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021. 5. Na hipótese dos autos, da leitura da sentença de improcedência (fls. 121/128) e do acórdão que negou provimento ao recurso apelatório (fls. 162/172), fica claro que a parte recorrente pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os materiais produzidos pelo prestador dentro do local de prestação dos serviços, o que contraria a jurisprudência desta Corte Superior e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 604.497/MG sob a sistemática da repercussão geral. 6. Ainda que se entenda que a pretensão engloba também a dedução das mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da realização dos serviços, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porque o Tribunal de origem reconheceu a ausência de comprovação de que os valores descritos na CDA referem-se a materiais utilizados na prestação de serviço de construção civil. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 7. O argumento de que a delimitação dos valores dos materiais de construção poderia ser feita em liquidação de sentença não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. 8. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 9. Agravo interno a que se nega provimento. Majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte agravante em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do dispositivo.
(AgInt no AREsp n. 1.548.130/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. 1. Indefere-se o pedido formulado por Aneor - Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Pet 00045117/2024) de ingresso nos autos como amicus curiae, haja vista que formulado após o julgamento do recurso especial epigrafado, além disso, das razões trazidas pela Requerente, ressai nítido o seu intento de atuar em favor da ora Agravante, refugindo, assim, do propósito insculpido no art. 138 do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao dar parcial provimento ao agravo interno manejado no RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), além de reafirmar a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968, buscou preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da
impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS
. Precedentes. 3. Não é cabível a modulação de efeitos da decisão que, acolhendo orientação firmada em recurso extraordinário julgado no STF, volta a prestigiar anterior jurisprudência do STJ sobre o tema da dedução de materiais na base de cálculo do ISS no serviço de construção civil (AgInt no REsp 2.087.100/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). 4. Agravo interno de Suíça Transportes Ltda. não provido.
(AgInt no REsp n. 2.109.050/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Nesse sentido, é que me convenço pela improcedência da ação, na medida em que a autora não logrou êxito em comprovar ser detentora do direito alegado.

Como cediço,
incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, não obstante a autora tenha comprovado a execução dos serviços de manutenção de rodovia, contratados junto à SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, não logrou êxito em comprovar que tivesse apresentado documentação fiscal idônea, capaz de subsidiar a pretendida dedução do ISSQN, nos termos do que estabelece o artigo 32, §1º, do CTM:

Art. 32. (...)

§1º. A exclusão das mercadorias trazidas de fora do local da prestação do serviço, nos termos dispostos nos itens I e II,
deverá ser fundamentada por nota fiscal própria, obrigatoriamente emitida pelo prestador do serviço, descrevendo todas as mercadorias, sob pena dos itens serem incorporados à base de cálculo.

Aliás, nem mesmo a parca documentação acostada à petição inicial é capaz de subsidiar a pretensão autoral, na medida em que contou, inclusive, com a apresentação de recibo de prestação de serviço de pintura em alojamento, cujo expediente, além de imprestável para o desiderato, por ser desprovido de idoneidade fiscal, revela serviço totalmente estranho objeto acobertado pela dedução fiscal. Vejamos:

Em contrapartida, os documentos exibidos pelo Município de Mirassol D’Oeste, como aqueles apresentados pela empresa autora, ora apelada, por ocasião da formulação do pedido de dedução fiscal, demonstram a aquisição de produtos completamente apócrifos e que em nada guardam relação com materiais aptos a serem empregados, de forma direta, numa obra de manutenção de rodovia, a exemplo da nota fiscal de id. 151521971, que revela a compra de botinas, peças para motores, cabos, buchas, luvas, lâmpadas e, pasmem, caneta.

Por sua vez, a nota fiscal de id.151521972, diz respeito à compra de 08 (oito) chapas de madeirite, material cujo
emprego direto
é, deveras, incomum em obra de manutenção de rodovias.

Nesse contexto, à míngua da comprovação de ilegalidade dos valores cobrados pelo fisco municipal, a título de ISSQN, notadamente quando confrontados com o frágil acervo documental colacionado à inicial, que contou, inclusive, com recibo desprovido de valor fiscal, relacionado a serviço estranho à prestação do serviço executado (pintura de alojamento), além de ter albergado notas fiscais relativos à materiais não empregáveis, de forma direta, na obra executada, é de rigor o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença impugnada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024